Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-36.2004.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000208-36.2004.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORBERTO ALVES DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES PRADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI -
EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DELIBERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito

tirado em face da decisão que pronunciou
Norberto Alves da Silva
, como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa busca pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que o acusado não agiu com a intenção de matar.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da desistência voluntária e, requereu o decote da qualificadora.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 152509605).

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 152509605).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 158762693, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na classificação do crime de tentativa de homicídio, ao argumento de que não agiu com a intenção de matar, razão pela qual pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal ou reconhecimento da desistência voluntária, respondendo apenas pelos atos já praticados.

A denúncia narra que (Id. 152509603):

[...]
Consta do inquérito policial no dia 03/abril/1998, por volta das 20hs30min, no bairro Nova Conquista, nesta Capital,
o acusado Norberto Alves da Silva Araújo
, fazendo uso de uma arma branca, tipo faca, desferiu golpe contra a pessoa de Antônio Rodrigues Prado, produzindo-lhe as lesões corporais descrita no laudo pericial n° 01.02.001560-01/98
,
iniciando assim, a execução de um homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Denota-se que no dia do evento delituoso acusado/vítima haviam ingerido bebida alcóolica, razão pela qual iniciou-se uma discussão por ciúmes de Adalgiza, mulher da vítima, culminando no golpe de faca que atingiu a região torácica da vítima.
[...]

Encerrada a primeira fase procedimental, o Juízo singular pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP.

Pois bem. Sem razão o apelante.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Isso porque,
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o delito de lesão corporal tipificado no art. 129, do Código Penal.

No que alude à desclassificação, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios que denotam elevada probabilidade de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque, consta no Laudo de Exame Complementar (Id. 152509603 – pág. 21) que o diagnóstico foi de lesão pulmonar à esquerda causada por arma branca, sendo a vítima submetida a tratamento cirúrgico (toracotomia), lesão de natureza grave, permanecendo internado por 10 dias.

Com efeito, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao golpear a vítima na região do tórax, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Aliás, não obstante o recorrente tenha alegado, no depoimento prestado em juízo - Id. 152509605, págs. 574/575.

[...]
Réu:

Eu não soquei faca em ninguém pra mata
.

Acusação: o que você queria então dando uma facada no outro?

Réu: eu falei vô chussá ele um pouquinho pra ele sai da minha frente, se eu queresse mata eu dava mais, mas eu não fiz isso, foi pra ele abri caminho pra eu ir pra minha casa
.
[...]

A sua versão, ao menos nesta oportunidade, não ficou claramente demonstrada, principalmente porque ele atingiu a região do tórax, onde localizados órgãos vitais da vítima.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi,
a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio Tentado para Lesão Corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVADE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA - 1. DESCLASSIFICAÇÃOPARA LESÃO CORPORAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE - FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Subsistindo indícios de dolo letal, na modalidade tentada, por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio. 2. Recurso desprovido
.”
(RESE n. 0020657-97.2013.8.11.0042 – Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 07/02/2023 – Publicado no DJE 13/02/2023). (destaquei)

Em relação à desistência voluntária invocada pela defesa, instituto previsto no art. 15 do Código Penal, que só ocorre quando o agente, por livre e espontânea vontade, abandona o
iter criminis
, destaca-se que seu reconhecimento somente é possível quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente.

Diante do contexto probatório anteriormente descrito, havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o recorrente a autor do fato,
em tese caracterizador de crime doloso contra a vida
, a questão deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para tanto (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República), sendo, portanto, imperativa a manutenção da pronúncia (art. 413, do Código de Processo Penal).

A propósito, vejamos o entendimento do STJ:

“(...)
Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). (destaquei)

E deste Sodalício:

“(...)
Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

(N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022). (destaquei)

Quanto ao pleito da defesa de decote da qualificadora, carece de interesse recursal, tendo em vista que o apelante foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio simples, na modalidade tentada.

Feitas tais considerações, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023